Tribunal: STF
Processo: RE 102889
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
O PRIMEIRO RECURSO NÃO MERECE CONHECIMENTO, DE VEZ QUE A MATÉRIA
RELATIVA A CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO FOI PREQUESTIONADA. O SEGUNDO
APELO, NA PARTE ATINENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA TAMBÉM NÃO E DE SER
CONHECIDO, POR IGUAL RAZÃO (SÚMULA 356). E QUANTO A ALEGADA NEGATIVA
DE VIGENCIA DO ART. 1.097 DO CÓDIGO CIVIL, NÃO ENSEJA CONHECIMENTO
POR ENVOLVER REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279).
NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.